Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ELTON EDMUNDO POLVEIRO JUNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Compulsando os autos, observo possível questão apreciável de ofício relativa à ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, isto é, concernente ao cabimento-adequação do recurso interposto, tendo em vista o que preconiza o artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o espírito do Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendido por decisão da qual não se pronunciou. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que o recorrente ELTON EDMUNDO POLVEIRO JUNIOR, se manifeste, no prazo legal, sobre o vício apontado. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator